Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69229818, a advogada ANDRÉA ALVES DE CARVALHO requereu a habilitação dos sucessores processuais de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS, bem como a retificação do PCT n. 0702915-09.2023.8.07.0000. Instado, o SINDIRETA não se opôs ao pedido de habilitação, reiterou que seja mantido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, e pugnou pela retificação do requisitório expedido (ID: 69973036). O Distrito Federal, por sua vez, requereu “a juntada de escritura pública pelos sucessores JOAQUIM BARROS DOS SANTOS em que contenha expressamente o número da presente ação” (ID: 69962275). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS (ID: 69229835), bem como a condição de sucessores de MARIA ZELIA DE SOUZA SOARES, MAGNO SOARES DOS SANTOS e POLIANA SOARES DOS SANTOS (ID: 69229826). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito de admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental (ID: 69229826). Os percentuais que cabem aos sucessores foram definidos na escritura pública de inventário e partilha – item 5 (ID: 69229826) Além do mais, mostra-se improcedente o pleito do ente distrital para a juntada de escritura pública que contenha expressamente o número da presente ação executiva, isso porque o PCT n. 0702915-09.2023.8.07.0000, expedido em favor de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS, consta na relação de bens a inventariar – item 4.4 (ID: 69229826). Ademais, embora o título executivo tenha sido formado na presente ação executiva, o precatório materializa o próprio crédito do substituído. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): “Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido”. Ante o exposto, admito MARIA ZELIA DE SOUZA SOARES, MAGNO SOARES DOS SANTOS e POLIANA SOARES DOS SANTOS à sucessão processual de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS. Enfatizo que o presente feito cuida-se de ação coletiva, na qual figura como parte única no polo ativo o SINDIRETA/DF. Assim, o beneficiário JOAQUIM BARROS DOS SANTOS, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. Conquanto o pedido de habilitação dos sucessores tenha sido formulado pela advogada ANDRÉA ALVES DE CARVALHO, destaco que os sucessores de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS continuarão sendo representados, nesta relação jurídica, pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, cujo mandato foi conferido pelo SINDIRETA/DF, por procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução (ID: 8966386). Por outro lado, observa-se que o crédito de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS é de R$ R$ 53.918,09 (ID: 43129063), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos. No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, antes de determinar a retificação do precatório, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR